Tribunal: TJBA
Processo: 8015852-39.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AÇÃO RESCISÓRIA n. 8015852-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AUTOR: JACIENE SANTOS DE CERQUEIRA

Advogado(s): ANA MARIA DE JESUS CESAR, HERCULES OLIVEIRA DA SILVA, JOSE CERQUEIRA DA COSTA FALCAO NETO

REU: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU, RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU, RODRIGO SCOPEL, FABIANO FERRARI LENCI

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONS
UMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. A
LEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pela Autora com o objetivo de desconstituir sentença de mérito, transitada em julgado, proferida nos autos de ação revisional de contrato de consórcio. A decisão rescindenda julgou improcedentes os pedidos da Autora, que questionava o reajuste das parcelas após sua contemplação. A presente ação rescisória fundamenta-se na suposta ocorrência de violação manifesta de norma jurídica, nos termos do artigo 966,
inciso V, do Código de Processo Civil, em razão de alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil que havia sido requerida.

II. Questão em discussão

2.
As questões centrais submetidas a julgamento são: a) Definir se o julgamento antecipado do mérito na ação originária, com a dispensa da produção de prova pericial contábil, configurou violação manifesta ao direito à ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal) e às normas sobre distribuição do ônus da prova (artigo 373, I, do Código de Processo Civil), a ponto de autorizar a rescisão da sentença; b) Analisar a adequação do uso da ação rescisória como sucedâneo de recurso de apelação, que não foi interposto pela
Autora no momento oportuno, para rediscutir a necessidade de produção de provas na causa originária.

III. Razões de decidir

3.
A ação rescisória é medida de caráter excepcional, com hipóteses de cabimento taxativamente previstas em lei, não se prestando à simples rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual erro de julgamento. A procedência do pedido rescisório com base na violação manifesta de norma jurídica (artigo 966, V, do CPC) exige que a ofensa ao dispositivo legal seja flagrante, evidente e incontestável, o que não se confunde com a mera adoção de uma interpretação jurídica com a qual a parte não concorda.

4.
A utilização da via rescisória como sucedâneo recursal é inadmissível. No caso concreto, a Autora, inconformada com a sentença que lhe foi desfavorável,
optou por não interpor o recurso de apelação cabível, permitindo o trânsito em julgado da decisão. Ao fazer isso, renunciou à via processual ordinária para debater o suposto cerceamento de defesa. A tentativa de reabrir essa discussão, após o esgotamento do prazo recursal, por meio de uma ação rescisória, representa uma tentativa de transformar este instrumento excepcional em um recurso extemporâneo, o que contraria a finalidade do instituto e atenta contra a segurança jurídica e a autoridade da coisa julgada.

5.
Não se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando o magistrado, como destinatário final da prova, entende que os elementos constantes nos autos são suficientes para formar sua convicção. Com base no princípio do livre convencimento motivado (artigo 371 do CPC) e na
prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370 do CPC), o juiz da causa originária considerou que a controvérsia era eminentemente de direito, envolvendo a interpretação de cláusulas contratuais. A análise do contrato de adesão e do regulamento do consórcio foi considerada bastante para concluir pela legalidade do reajuste das parcelas, que estava previsto contratualmente para a modalidade "Plano Simples" aderida pela Autora. Assim, a produção de prova pericial contábil foi legitimamente considerada desnecessária para o deslinde da questão.

IV. Dispositivo e tese

6.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE
.

Tese de julgamento:
"1. A ação rescisória, por sua natureza excepcional, não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto tempestivamente, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a justiça da decisão ou a interpretação de provas e normas jurídicas, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada. 2. O julgamento antecipado do mérito, com base no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente de direito e a prova documental existente nos autos é suficiente para a formação do livre convencimento motivado do julgador, tornando dispensável a produção de prova pericial."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.